Tribunal: TJMT
Processo: 0003011-80.2018.8.11.0048
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003011-80.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 704.092.341-68 (APELANTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), EDIMAR QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 018.512.971-46 (VÍTIMA), GENILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 987.437.911-15 (VÍTIMA), MARIA RAILDA DE SOUZA - CPF: 522.130.641-72 (VÍTIMA), ROMILDA JOSE DE PAULA - CPF: 503.826.591-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPUGNADA QUE NÃO FOI SOPESADA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Descabe cogitar em decote da circunstância judicial da personalidade do agente quando não foi sopesada na primeira fase, de modo que devem ser mantidas as penas basilares acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Paulo Henrique Rodrigues

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
, nos autos da ação penal n. 0003011-80.2018.8.11.00482 (código 48294), que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06)
e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/2003)
, à pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e o pagamento de 791 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a readequação da pena-base em relação a ambos os delitos (Id. 37938972).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos e requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 37938975).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
56919452
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Paulo Henrique Rodrigues
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 14, da Lei 10.826/2003.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Fato 1: Consta do incluso inquérito policial, que no dia 26/10/2018, por volta das 22h30min, no distrito de Santa Elvira, nesta Comarca de Juscimeira-MT, o denunciado PAULO HENRIQUE RODRIGUES, consciente e dolosamente, portou uma arma de fogo de uso permitido, calibre 22, marca Taurus, numeração 82300, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 2: Deflui do vertente caderno de polícia que o denunciado PAULO HENRIQUE RODRIGUES, guardava e mantinha em depósito, para fins de mercancia ilícita, 700 mg (setecentos miligramas) de substância análoga a maconha, 75 g (setenta e cinco gramas) de substância análoga à pasta-base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem coma uma balança de precisão (marca JGL) e R$397,00 (trezentos e noventa e sete reais).

Conforme restou apurado, no dia dos fatos o denunciado estava em um bar jogando uma partida de baralho, momento em que ocorreu um desentendimento entre os jogadores. Em decorrência disso, PAULO HENRIQUE RODRIGUES pegou sua motocicleta e foi embora.

Em seguida, o denunciado portando uma arma de fogo, calibre 22, foi até a residência da vítima ROMILDA JOSÉ DE PAULA, dizendo que iria matar EDIMAR QUEIROZ RODRIGES.

Na ocasião, as vítimas que estavam no local agiram no sentido de conter o denunciado. Após o entreveiro, os policiais militares foram acionados, momento em que se deslocaram a residência do denunciado, e com a permissão de seu genitor, adentraram no local.

Ato contínuo, os milicianos se depararam com o suspeito deitado em sua cama, com 01 (uma) arma de fogo ao seu lado, e 04 (quatro) cápsulas calibre.22 deflagradas.

Diante disso, os policiais fizeram uma revista no local, logrando êxito em encontrar 75 g (setenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína, 700 mg (setecentos miligramas) de maconha, 01 (uma) balança de precisão de marca JGL, 01 (uma) tesoura pequena, além de uma quantia de R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais) indicando a comercialização ilegal de drogas. (...)”
– Id. 37903999.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença (Id.
37938962
), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06)
e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/2003)
, impondo-lhe a pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 791 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual

pleiteia a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito insculpido no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando que não ficou demonstrada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido com o acusado.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas basilares de ambos os delitos, em razão da motivação inidônea utilizada para negativa a circunstância judicial da personalidade do agente.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais, preliminar e definitivo, de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativa do apelante, observa-se que esta ficou comprovada pelo contexto fático-probatório existente no feito, pois, embora o réu tenha alegado que o entorpecente seria para seu próprio consumo, as circunstâncias que circundam o caso demonstram a finalidade mercantil.

Conforme exposto acima, consta dos autos que, no dia dos fatos, a Polícia foi acionada para atender ocorrência a respeito de porte de arma de fogo e suposta tentativa de efetuar disparos. Em decorrência disso, os policiais diligenciaram até o local e lhe indicaram a residência do apelante. Após a permissão dos genitores do acusado, os agentes públicos entraram na casa e encontraram o réu deitado em sua cama com uma arma de fogo de uso permitido do seu lado.

Dessume-se que nessa mesma oportunidade, os policiais localizaram no quarto do recorrente duas porções de substância entorpecente (maconha e pasta-base de cocaína), uma balança de precisão, uma tesoura e certa quantia em dinheiro (
R$ 397,00 – trezentos e noventa e sete reais).

Nesse sentido, oportuno trazer os depoimentos prestados judicialmente pelos policiais militares Luiz Antônio da Silva e Roberval Albino dos Santos, que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão das drogas e demais apetrechos,
in verbis
:

“(...) Que recebeu ligações do distrito de Santa Elvira, que houve uma briga entre o réu e as vítimas, e o réu tinha sacado uma arma e tentado matar o pessoal que estava ali, que foram ao local, a casa da vítima, e a vítima relatou a situação e mostrou onde era a casa que é bem encostado, vizinho, que chegamos e entramos na casa la, falaram que ele tava lá dentro; (...) O pai dele, a mãe dele...podem entra; (...)Ai nós fomos lá, ele tava Ia; (...) Tava no quarto, deitado com a arma na mão; (...) Sim, sim
(O senhor viu a arma de fogo?);
(...) Isso. Nós achamos a balança, achamos muito dinheiro e achamos uns pedaços de pasta base lá dentro do quarto dele, também. Segundo o que relataram as testemunhas lá, várias pessoas, que ele tava traficando ali na região; (...) Sim, me recordo
(Segundo consta no termo de exibição e apreensão, aqui no processo, tinham setecentos miligramas de maconha, uma trouxinha de maconha e setenta e cinco gramas de pasta-base de cocaína. O senhor se recorda?);
(...) E uma característica de tráfico de drogas, todos os elementos que você acha no local que levam ao tráfico, que é tesoura, o pessoal usa muito vela para enrolar as trouxinhas, tesoura pra cortar os papéis, então tudo leva ao tráfico de drogas, características do tráfico;
(E essa balança de precisão estava no quarto dele?)
(...) Tava no quarto dele, tudo que nos apreendemos e anexamos ao boletim de ocorrência, estava no quarto dele (...)”
– depoimento testemunha Luiz Antônio, trechos extraídos da sentença, p. 209.

“(...) Estava fazendo a guarnição em Juscimeira e fomos solicitados para atender uma ocorrência em Santa Elvira, que uma família havia sofrido um atentado lá, segundo informações o réu estava no local com uma arma de fogo e após tentar contra a vida das pessoas ele saiu e entrou na residência dele, chegando no local os pais dele atenderam a gente e disse que ele não estava em casa, ai eles autorizou pra gente entrar na residência e até entramos no quarto do lado de fora da residência, ai localizamos ele lá dentro da residência deitado com a arma de fogo e foi verificado nas dependências desse quarto foi encontrado, droga e dinheiro. Tinha um projetil deflagrado dentro da arma, só a capsula, não tava apta, tanto até que falhou, o pessoal disse que ele tinha puxado o gatilho lá dentro; (...) Tinha
(O senhor se recorda da apreensão de uma balança de precisão no quarto dele?);
(...) Tinha dinheiro e, se eu me recordo, três porções de drogas, uma parte maior e outra pequena; (...) Geralmente quem usa balança é pra comercializar, pra fazer a divisão; Sim. Era uma quantidade até... bastante grande comparado com as ocorrências que a gente tem atendido (...)”
– depoimento testemunha Roberval, trechos extraídos da sentença, p. 209.

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva, dizendo em sede inquisitiva que não se recordava dos fatos porque estava sob efeito de álcool e entorpecente, mas que a droga encontrada era para seu próprio consumo, que usava a balança para pesar a droga adquirida e que teria comprado na cidade de Rondonópolis/MT (p. 31).

Em Juízo, o apelante manteve a negativa da traficância, aduzindo que a droga apreendida destinava-se ao seu próprio consumo e que quando comprou o entorpecente a balança de precisão veio junta.

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida; o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do § 2º do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ressalto ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque, na maioria dos casos, o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte julgado desta Corte:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo e apto a fundamentar o decreto condenatório. Esse é o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente – 700 mg (setecentos miligramas) de maconha e 75 g (setenta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína.

Sendo assim, partindo dessas premissas legais, com o exame das provas produzidas, em especial os
depoimentos dos policiais
que efetuaram as diligências que culminaram em sua prisão e apreensão da droga, além das
condições
e das
circunstâncias
em que se deram a apreensão – notadamente a diversidade de drogas, apetrechos comumente usados na traficância e elevada quantia em dinheiro –, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

No tocante à
reprimenda
aplicada, verifico que o magistrado consignou expressamente, na primeira fase, a existência de apenas uma circunstância judicial negativa ao apelante, qual seja dos maus antecedentes (pp. 210-211).

Assim, embora tenha mencionado que a personalidade do réu é
“
voltada para o crime, já que o réu é contumaz em práticas delituosas, conforme atestado pelas certidões coligidas para os autos”
, não sopesou essa circunstância judicial como desfavorável ao acusado, mas tão somente os antecedentes criminais, em razão do processo executivo de pena n. 2691-75.2001.811.0064, código 620006.

Dessa forma, não vejo razão para acolher a pretensão defensiva de afastar a circunstância da personalidade do agente, e consequentemente reduzir a pena-base, uma vez que a referida circunstância não foi efetivamente sopesada, de modo que mantenho as reprimendas nos termos em que fixadas, de forma proporcional e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020